Tribunal: TJSP
Processo: 1062656-09.2019.8.26.0002
Classe: Embargos de Declaração Cível / Transporte de Pessoas
Órgão julgador: Itamar Gaino
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-10

Ementa:
Embargos de declaração – Omissão – Erro de fato.

Inexistem vícios a sanar quando o julgado contém a análise das questões devolvidas, em absoluta consonância com os elementos dos autos, as normas legais e a jurisprudência incidentes na espécie.

Embargos rejeitados.